Tribunal: TJSP
Processo: 2019150-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019150-35.2020.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000152454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019150-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes KIRRA
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS e FERNANDES, FIGUEIREDO, FRANÇOSO E
PETROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, são agravados LIVIO TEIXEIRA
(ESPÓLIO) e FERNANDA TAMBELLI TEIXEIRA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019150-35.2020.8.26.0000 - 2
2
Agravo de Instrumento no 2019150-35.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Kirra Investimentos Imobiliários, Fernandes, Figueiredo, Françoso e Petros
Sociedade de Advogados
Agravados: Livio Teixeira Espólio, Fernanda Tambelli Teixeira Inventariante
Comarca: São Paulo - 32a Vara Cível
Processo de Origem: 0063326-95.2018.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Fabio de Souza Pimenta
VOTO no 12440
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Decisão que deferiu o
levantamento de valores pelo exequente. Homologação dos
cálculos relativos à parte líquida da execução. Valor depositado
nos autos que é incontroverso. Possibilidade de levantamento.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão copiada às fls. 15,
complementada pela decisão copiada às fls. 16, que deferiu a expedição de guia
de levantamento em favor do exequente, no valor de R$95.555,80.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese: 1)
o cálculo homologado comprova que houve incontroverso excesso de execução
de R$71.594,25, sendo o valor dos honorários devidos ao patrono da
impugnante, de R$7.159,42; 2) o juízo foi garantido de forma integral, razão pela
qual não há motivos para levantarem valores sem realizar o abatimento dos
honorários devidos; 3) foi reconhecido o excesso de execução e deveria ter
havido fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, não havendo que se
deixar para momento posterior, pois a impugnação foi integralmente acolhida.
Pede a concessão de efeito suspensivo.
Regularmente processado e preparado o recurso (fls.
13/14), sem a concessão de efeito suspensivo (fls. 74).
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls.54/61).
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença instaurado em
ação relativa a indenização por danos materiais e morais, a qual foi julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019150-35.2020.8.26.0000 - 3
3
procedente para condenar a ré a pagar ao autor lucros cessantes de 0,8% sobre
o valor de R$539.272,80, devidamente atualizado a partir da assinatura do
contrato e acrescido de juros de mora a contar da citação, indenização por danos
morais no importe de R$10.000,00 e restituir o valor de R$17.827,20, pago a
título de taxa SATI e comissão de corretagem (fls. 16/23 dos autos de origem).
As partes apelaram, tendo a r. sentença sido
parcialmente reformada pelo acórdão datado de 09/11/2016, para manter o
reajuste pelo INCC até 30/12/2013, e a partir desta data a correção pelo IPCA,
sendo de rigor que a devolução pleiteada pelo autor também seja por esse índice,
reduzir o percentual dos lucros cessantes para 0,5% sobre o valor atualizado do
contrato e excluir a devolução da comissão de corretagem e taxa SATI (fls. 24/32
dos autos de origem).
O recurso especial interposto pela ré não foi
conhecido, e ao agravo interno foi negado provimento (fls. 33/44 dos autos de
origem).
Insurge-se a executada contra o deferimento do pedido
de levantamento de valores, sem a apreciação da impugnação apresentada e
sem a fixação de honorários advocatícios, sob a alegação de reconhecimento de
excesso de execução.
Não lhe assiste razão, entretanto.
Com efeito.
Verifica-se que a decisão de fls. 104/105 dos autos de
origem (copiada às fls. 15), complementada pela decisão de fls. 114 dos autos de
origem (copiada às fls. 16) homologou os cálculos apresentados pelo contador
judicial (fls. 95/98 dos autos de origem), reconhecendo como valor incontroverso
devido pela executada o montante de R$95.555,80, sendo que não houve
recurso contra tal decisão, conforme certidão lavrada às fls. 259 dos autos de
origem.
A
impugnação
apresentada
pela
executada
se
encontra pendente com relação à parte ilíquida do débito, ou seja, quanto ao
recálculo do saldo devedor INCC/IPCA, não havendo que se falar em acolhimento
integral da sua irresignação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019150-35.2020.8.26.0000 - 4
4
Ressalte-se que eventual fixação de honorários
advocatícios dar-se-á quando de eventual acolhimento, parcial ou não, da
impugnação apresentada pela executada, não havendo qualquer óbice ao
levantamento do valor incontroverso depositado nos autos em favor do
exequente.
Assim, de rigor a manutenção da r. decisão.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao
recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora